Tribunal: STF
Processo: HC 216745
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 742.310/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 (tráfico e associação para este fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, deixando de acolher requerimento do Ministério Público voltado à decretação da prisão preventiva, impôs cautelares diversas. A seguir, em virtude da não localização do paciente a fim de ser citado, o parquet buscou mais uma vez o implemento da custódia cautelar, o que foi indeferido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao dar provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente e de corréu, assentando o descumprimento das cautelares alternativas. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Argumenta haver o paciente descumprido apenas uma das 5 medidas cautelares impostas. Ressalta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com a substituição por cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Pretório Excelso examinar a questão de direito posta na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Tem-se habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou que o paciente e o corréu descumpriram a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como modificaram o endereço fornecido ao Juízo, sem prévia autorização. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) No particular, a prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, tanto é que a denúncia foi recebida. 



    Quanto ao periculum libertatis, constata-se que o digno magistrado de origem, por ocasião do indeferimento do pedido de prisão preventiva, impôs aos acusados o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) proibição de se ausentarem da Comarca por mais de 02 (dois) dias sem autorização do juízo; (c) proibição de frequência em bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; (d) proibição de se aproximarem e de manterem contato com os outros acusados neste processo, pito qualquer meio ou por interposta pessoa, ressalvado contato através de advogado e no exclusivo interesse de sua defesa técnica; e (e) recolhimento domiciliar após às 22h até às 6h do dia seguinte, bem como nos dias não úteis. Restou consignado na r. decisão, outrossim, que o descumprimento de qualquer das condições poderia ensejar na imediata decretação de prisão preventiva. 



    Os acusados foram devidamente intimados das referidas condições, assim como estavam cientes das consequências do seus descumprimento. Não obstante isso, Jonas e Leonardo visivelmente descumpriram a alínea "a" da medida anteriormente aplicada, uma vez que deixaram de comparecer mensalmente em juízo a fim de justificar suas atividades, em total desrespeito e afronta à ordem judicial imposta. Outrossim, aparentemente modificaram os seus endereços residenciais sem prévia autorização judicial, sendo que ambos, atualmente, encontram-se em lugar incerto e não sabido. 



    Saliento, então, que a conveniência da instrução criminal assim como a garantia da aplicação da lei penal decorre da possibilidade de, em liberdade, o acusado/autor vir a se furtar do trâmite processual, impedindo seu regular início e prosseguimento, posto que caso oferecida a denúncia, sequer será localizado para ser pessoalmente citado, ensejando a suspensão do processo e do prazo processual nos termos do art. 366 do CPP e, ainda, em caso de já haver demanda em curso, não ser possível a aplicação das sanções penais eventualmente impostas, posto encontrar-se em local incerto e não sabido, o que é o caso retratado nos autos, consoante já destacado. 



    Pelo exposto, e restando expressamente consignada na decisão que impôs as medidas cautelares, que em caso de descumprimento das condições, a prisão preventiva poderia ser decretada, a restrição excepcional da liberdade é legítima antes da decisão de mérito com o desígnio de preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, viabilizar a regular colheita das provas e a incidência plena da norma penal.” (e-doc. 4, p. 173; grifos nossos).



    10. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 



    “Art. 282.:   



(...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”



    “Art. 312.



(...)



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  



    11. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator